Tribunal: TJDFT
Processo: 0726240-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE RESSARCIMENTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGADA FRAUDE EM CONTA BANCÁRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A despeito das alegações da agravante e da documentação que acompanha a inicial (Boletim de Ocorrência, contestação das operações junto ao Banco requerido, extrato do cartão de crédito com registro das compras que alega terem sido realizadas mediante fraude, extrato da conta-corrente e solicitação do parcelamento da fatura), o certo é que, em sede da incipiente fase procedimental, faz-se necessária uma maior apuração dos fatos alegados de forma a demonstrar a sua consistência. 1.1. Isso porque, como a própria agravante sustenta em suas razões, as operações na conta bancária são efetivadas com o uso de senhas pessoais; e se assim é, inviável, nesta sede e no presente momento processual, afastar alguma contribuição da agravante (eventualmente, viabilizando acesso a senha) quanto à efetivação das compras que afirma fraudulentas.

2. Necessária dilação probatória para esclarecer as circunstâncias em que as operações foram realizadas. Além disto, importa destacar a excepcionalidade inerente a antecipação de tutela nesse momento inicial do procedimento, quando ainda não houve citação, nem apresentação de defesa. Concessão de tutela de urgência antes do contraditório só se justifica quando demonstrado o efetivo risco de dano ao direito tutelado, o que, no caso, ainda não se evidencia. 2.1. “1. A concessão de tutela provisória de urgência está condicionada, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não estando presentes um dos requisitos, o indeferimento da tutela é medida que se impõe. 2. Recurso conhecido e não provido” (Acórdão 1346731, 07090224020218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 21/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.